Tribunal: TCU
Processo: 018.043/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5413/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.043/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Ribeiro de Oliveira (CPF XXX.075.429-XX); Archimedes Peres Maranhão (CPF XXX.586.169-XX); Luiz Carlos Pereira (CPF XXX.769.969-XX); Luiz Carlos Pereira (CPF XXX.769.969-XX); Neide Alves de Oliveira (CPF XXX.955.358-XX); Renato Jose Ramos (CPF XXX.483.689-XX); Renato Jose Ramos (CPF XXX.483.689-XX) e Ronaldo Santos Carlos (CPF XXX.000.719-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.